Tribunal: STF
Processo: HC 252899
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 954.468/GO, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), porque, 



    entre os anos de 2012 a 2018, GILMAR GODIESNKI, de forma livre e consciente, no afã de satisfazer sua lascívia, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com as pessoas STHEFANNY HIORRANA MARINHO SILVA e AGATHA HIORRANNY FREITAS SILVA, à época menores de 14 (quatorze) anos de idade. 



    Conforme o apurado, nas circunstâncias espaciais e temporais acima declinadas, se valendo da relação de parentesco com as vítimas - o denunciando é casado com a tia materna delas - GILMAR GODIESNKI passava as mãos nos seios por dentro e fora da roupa da vítima STHEFANNY; na mesma ocasião, GILMAR passava as mãos nos seios de AGATHA por fora da roupa. 



    Em uma outra ocasião, também na residência do denunciando, GILMAR GODIESNKI pegava AGATHA no colo e começava a passar a mão em seus seios, mesmo que tentasse sair e manifestar sua insatisfação, mas tinha sucesso. Para que as vítimas se aproximassem dele, GILMAR oferecia diversas benesses, tais como presentes e no futuro custear os estudos na faculdade. 



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que a julgou improcedente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE DECORRENTE DA REALIZAÇÃO DE ESCUTA ESPECIALIZADA DA VÍTIMA EM DETRIMENTO DO DEPOIMENTO ESPECIAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. OPORTUNIZADA APRESENTAÇÃO DE QUESITOS PARA A ESCUTA ESPECIALIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATUAL DEFESA TÉCNICA ATUOU NO PROCESSO CRIMINAL ORIGINAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    [...]



    Nesta ação, a defesa sustenta, em suma: “Esta defesa técnica assumiu a defesa do paciente, depois do julgamento do recurso de apelação […]. A deficiência se deu na fase inicial do processo, logo após o recebimento da denúncia e que comprometeu todo o julgamento. A condenação se deu basicamente com base no depoimento da vítima. Em sendo assim, a simples inexistência de quesitos prévios, sem discutir a questão da escuta especializada, por si só já demonstra todo o prejuízo experimentado. Com a devida vênia, não houve de fato uma defesa técnica, como deveria”. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, “desconstituindo o título judicial e consequente reabertura da instrução processual”. 



    É o relatório. Decido.



    A alegação de nulidade da ação penal foi rechaçada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em sede de Revisão Criminal, mediante a seguinte fundamentação: 



    [...] é oportuno acrescentar que, em ocasiões em que a vítima é muito nova, ou, ainda, quando há sofrimento emocional significativo, a avaliação psicológica pode concluir pela impossibilidade de realizar o depoimento especial. 



    [...] 



    Por causa disso, nem seria legalmente possível, ao contrário do que parece objetivar a Defesa, que o depoimento pessoal viesse a ser uma colheita de prova oral nos moldes em que se faz na inquirição de uma vítima adulta, pois o depoimento especial deve respeitar a forma como o ofendido (criança ou adolescente) se expressa, sem pressioná-lo ou exigir que narre repetidamente o acontecido. 



    [...] é de máxima importância sopesar que o eventual acolhimento do pleito de declaração de nulidade do processo criminal de origem acarretaria na realização de nova oitiva das Vítimas. Isto é, as Ofendidas seriam novamente inseridas no Sistema de Justiça, o que somente agravaria o processo de vitimização, pois elas, que já foram objeto sexual de outrem, agora seriam mais uma vez tidas apenas como meio de prova no processo, e não como sujeitos de direitos. 



    Nesse recorte, apresenta-se fundamental adicionar a particularidade de que, ainda hoje, as duas Ofendidas são adolescentes, porquanto nascidas nas datas de 07.12.2007 (17 anos) e 24.06.2010 (14 anos), respectivamente, não tendo atingido a maioridade que faria pensar que as suas oitivas novamente não lhes submeteriam a mais danos psicológicos. 



    [...]



    Além do mais, de se ponderar que, no fim das contas, a avaliação psicológica que é feita na forma de escuta especializada, como se passou nos autos, cujo Relatório psicossocial foi emitido na data de 15.02.2024 (mov. 29), pode ser compreendida como uma espécie do gênero perícias, pois é realizada por psicólogo com a finalidade de identificar vestígios emocionais de uma prática criminosa. 



    Diga-se de passagem que, no caso concreto, como destacou a Autoridade Judiciária, foi dada a oportunidade para as partes apresentarem quesitos a serem levados ao conhecimento dos especialistas no fazimento da escuta especializada. 



    Em suma, é possível a utilização da escuta especializada de forma alternativa ao depoimento especial, por meio de uma integração operacional entre a rede de proteção e o sistema de justiça, com a finalidade investigativa ou probatória. Portanto, na situação dos autos, a determinação de realização da escuta especializada, em lugar do depoimento pessoal, não configurou transgressão ao ordenamento jurídico, nem mais de perto ao devido processo penal, não sendo viável, de consequência, atribuir alguma consequência que torne sem efeito atos decisórios do processo criminal 5269345.88.2021.8.09.0044. 



    [...]



    não se acha evidenciado que a defesa técnica, no caso concreto, haja sido exercida de maneira meramente formalista e esvaziada, ou de maneira tão somente cerimoniosa, genérica e contemplativa não tendo condão de influir no provimento de mérito no processo penal. É que a análise do conteúdo dos atos processuais praticados pela Defesa do ora Requerente no curso do processo penal de origem permite ver que a sua atuação foi efetiva para além de uma presença simplesmente formal, como se pode notar, a título exemplificativo, da transcrição abaixo das alegações finais: 



    [...]



    Efetivamente, depreende-se que a atuação do Defensor constituído até então pelo Requerente foi suficiente para exercer o poder de influenciar no convencimento do órgão julgador, atendendo ao contraditório substancial. 



    [...]



    Em arremate, é convinhável anotar que os Defensores do Requerente que propuseram esta Revisão Criminal - Dr. Marcos Antônio Andrade, OAB/GO 30.726 e Dr. Vinícius Lima de Moura, OAB/GO 40.931 - atuaram no processo criminal de origem, tendo assumido a assistência, por substabelecimento do Advogado constituído até então, após o desprovimento dos Embargos de Declaração que foram interpostos ao Acórdão que julgou o recurso de Apelação (mov. 113), tendo interposto Recursos para os Tribunais Superiores, o que corrobora a intelecção de que houve defesa eficiente. 



    Então, fica repelido o pedido de declaração de invalidade do processo pela alegação de inexistência de defesa técnica. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    [...] depreende-se que a realização da escuta especializada em lugar do depoimento pessoal foi devidamente fundamentada [...] e que o cerceamento de defesa, necessário para o reconhecimento da nulidade, foi afastado pois "foi dada a oportunidade para as partes apresentarem quesitos a serem levados ao conhecimento dos especialistas no fazimento da escuta especializada", compreensão que encontra amparo na jurisprudência desta Corte. 



    Ademais, "Não foi apontado um fato concreto a caracterizar prejuízo decorrente da não realização das provas requeridas. A defesa limita-se, exclusivamente, a insistir na necessidade dessas diligências, o que impede o reconhecimento de eventual alegação de nulidade, a teor do princípio pas de nulité sans grief e do art. 563 do Código de Processo Penal" (HC 583.369/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 29/9/2021). 



    Por fim, "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu" (enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal). 



    [...] 



    No caso, conforme trechos anteriormente colacionados, a nulidade por ausência de defesa técnica foi afastada sob o entendimento de que "a análise do conteúdo dos atos processuais praticados pela Defesa do ora Requerente no curso do processo penal de origem permite ver que a sua atuação foi efetiva para além de uma presença simplesmente formal", enfatizando que os "Defensores do Requerente que propuseram esta Revisão Criminal [...] atuaram no processo criminal de origem [..] o que corrobora a intelecção de que houve defesa eficiente". 



    Outrossim, o reconhecimento de que o paciente experimentou prejuízo decorrente da suposta deficiência da defesa técnica demandaria incursão no acervo fático-probatório acostado aos autos, desiderato esse inviável na via estreita do habeas corpus. 



    Dessa forma, entendo que a fundamentação trazida pelo Tribunal de origem e pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir o pedido defensivo de anulação do julgamento se mostra plausível e adequada, sobretudo porque: (a) a substituição do depoimento pessoal pela escuta especializada se deu em razão das circunstâncias da causa; e (b) não houve cerceamento de defesa, uma vez que "as partes tiveram a oportunidade de apresentar quesitos a serem encaminhados aos especialistas responsáveis pela escuta especializada", o que afasta qualquer hipótese de nulidade. 



    Por outro lado, o que não se pode admitir é a inexistência de defesa ou sua manifesta insuficiência (RHC 129947 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 20/10/2015; HC 103842, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 13/6/2011; HC 100249 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2011). E, no presente caso, não há indícios de deficiência defensiva. Ao contrário do que foi alegado, o defensor constituído pelo paciente apresentou resposta à acusação, alegações finais e razões de apelação. Além disso, "os Defensores do Requerente que propuseram a Revisão Criminal [...] atuaram no processo criminal de origem", conforme registrado no acórdão impugnado.



    Por fim, não se pode ignorar, ainda, a regra segundo a qual não se declara nulidade sem a demonstração de prejuízo efetivo à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional" (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 201, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...)



    Na hipótese, o impetrante nem sequer indicou de que modo a renovação do julgamento beneficiaria o paciente, razão por que não se revela viável a esta SUPREMA CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não de ato processual suscitado pela defesa, com vistas a invalidar a instrução criminal. Precedentes: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017. Precedentes: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente